Tribunal: TJSP
Processo: 1003906-09.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSUMOS NÃO INCORPORADOS NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – UNIÃO FEDERAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – VÍCIO PROCESSUAL –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSUMOS NÃO INCORPORADOS NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – UNIÃO FEDERAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – VÍCIO PROCESSUAL – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE. 1. O C. STF, na interpretação do Tema no 793, por ocasião do julgamento das Reclamações nos 49.890 e 50.414, consignou a necessidade de integração da União Federal, no polo passivo da lide, na hipótese de pretensão jurisdicional relacionada à disponibilização de medicamento não incorporado perante o SUS. 2. Aplicação, à evidência, da solução da referida controvérsia jurídica, igualmente, no tocante a insumos, equipamentos e tratamentos. 3. Facultar-se-á à parte autora, perante o D. Juízo de Direito "a quo", a emenda da petição inicial, nos termos do disposto nos artigos 114 e 115, parágrafo único, do CPC/15, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do mesmo diploma legal. 4. Impossibilidade de inclusão, "ex officio", da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista que a parte autora não pode ser compelida a litigar contrariamente à respectiva opção processual. 5. Inaplicabilidade do Tema no 14, do C. STJ, reconhecida, porquanto a matéria jurídica está relacionada ao direito à saúde e a competência dos Entes Federativos, conforme o artigo 196 da CF, cuja atribuição interpretativa é, induvidosamente, do próprio C. STF. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Prevalência da tutela provisória de urgência, deferida no início da lide, relativamente ao fornecimento do equipamento e insumos, até a eventual reapreciação da matéria perante a D. Justiça Federal competente (artigo 64, § 4o, do CPC/15). 8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, anulada, "ex officio", determinando-se, apenas e tão somente, o retorno dos autos ao D. Juízo de origem, com as homenagens de estilo, para o regular prosseguimento do feito, facultada a emenda da petição inicial, na forma e sob as penas da legislação pertinente. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, prejudicado.